Tribunal: TJPA
Processo: 0802039-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802039-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AUGUSTO FABIO GUIMARAES SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0802039-96.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

PROCESSO DE ORIGEM: 2000177-04.2023.8.14.0051

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº.11.302/2022. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público Estadual

contra decisão do Juízo
a quo
,

que extinguiu a punibilidade do apenado em virtude da concessão de indulto natalino em relação ao crime de tráfico privilegiado

com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de indulto natalino com base no

Decreto Presidencial nº.11.302/2022
em relação ao crime de tráfico privilegiado (art.33, §4º, da Lei nº.11.304/2006).

III.

Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou ser cabível a concessão de indulto natalino em relação ao crime de tráfico privilegiado com esteio no art.7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº.11.312/2022, não subsistindo o requisito da pena máxima disposto no art.5º do mesmo decreto.

4.

Em outras palavras, o crime de tráfico privilegiado se trata de uma exceção ao rol de crimes impeditivos à concessão do indulto listados no art.7º do decreto presidencial por expressão permissão contida no inciso VI do mesmo dispositivo, a despeito de possuir pena privativa de liberdade máxima superior a 05 (cinco) anos.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 11.302/2022, arts.5º, 7º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 952.317/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025;
TJPA, Agravo de Execução Penal nº. 0811780-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA,
nos autos do
Processo de Execução Penal nº. 2000177-04.2023.8.14.0051,
que extinguiu a punibilidade do apenado
AUGUSTO FÁBIO GUIMARÃES SILVA
em virtude da concessão de indulto natalino em relação ao crime de tráfico privilegiado

com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022 (ID 24733407 – fls.11/12).

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de que seja cassada a decisão agravada por estar em desacordo com os critérios concessivos do indulto estabelecidos no Decreto Presidencial nº.11.302/2022 (ID 24733406). Ademais, postula que sejam enfrentadas as questões postas nas razões recursais para fins de prequestionamento.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 24733407 – fls.15/18).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 24733407 – fl.19).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos da manifestação de ID 27928565.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Após leitura atenta das razões recursais, verifico que o Ministério Público se insurge contra a decisão agravada sob o fundamento de que concedeu
equivocamente
indulto natalino em favor do apenado com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022 em relação ao crime de tráfico privilegiado (art.33, §4º, da Lei nº. 11.304/2006), pois argumenta que o delito em questão possui pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 05 (cinco), o afasta a possiblidade de deferimento do benefício por expressa vedação do art.5º do decreto presencial.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

Em exame do relatório da situação processual executória disponível no Sistema SEEU, verifico que o reeducando estava cumprindo pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado em virtude de sentença penal condenatória transitada em julgado pela prática do crime de tráfico privilegiado (art.33, §4º, da Lei nº.11.343/2006) no âmbito do processo criminal nº.0004972-44.2010.8.14.0051.

Relativamente ao crime de tráfico privilegiado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que cabível a concessão de indulto natalino com esteio no art.7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº.11.312/2022, não subsistindo o requisito da pena máxima disposta no art.5º do mesmo decreto.

Em outras palavras, o crime de tráfico privilegiado se trata de uma exceção ao rol de crimes impeditivos à concessão do indulto listados no art.7º do decreto presidencial por expressão permissão contida no inciso VI do mesmo dispositivo, a despeito de possuir pena privativa de liberdade máxima superior a 05 (cinco) anos.

Nesse sentido, oportuna a transcrição dos dispositivos citados:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;”
(grifo nosso)

A jurisprudência da Excelsa Corte é clara quanto à admissibilidade de concessão de indulto com base no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022 em face do crime de tráfico privilegiado.
In verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º E 7º DO ATO PRESIDENCIAL. (...) 2. De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art. 5º, caput, estabelece que "[s]erá concedido indulto natalino às pessoas cocondenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos".
3. Referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS PARA ANALISAR A ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGRA GERAL EXCEPCIONADA PELO ART. 7º, INC. VI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu a ordem para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e restabelecer a decisão de primeiro grau, que havia concedido indulto ao paciente condenado por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), com fundamento no Decreto n. 11.302/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 para condenados pelo crime de tráfico privilegiado, considerando a regra geral do art. 5º e a exceção prevista no art. 7º, inciso VI, do Decreto; (ii) examinar a alegação de inconstitucionalidade incidental do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto n. 11.302/2022 estabelece, no art. 5º, a regra geral de que o indulto natalino é aplicável apenas a crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse 5 anos. Contudo, o art. 7º, inciso VI, excepciona expressamente o tráfico privilegiado (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) do rol de crimes que não são abrangidos pelo benefício.

4. A interpretação sistemática do Decreto permite concluir que a regra do art. 5º é excepcionada no caso do tráfico privilegiado, tornando possível a concessão do indulto aos condenados por esse delito, desde que preenchidos os demais requisitos.

5. A jurisprudência consolidada desta Corte já reconheceu que o Decreto n. 11.302/2022, ao excepcionar o tráfico privilegiado no art. 7º, inciso VI, autoriza a concessão do indulto natalino a condenados por esse crime, independentemente de a pena máxima em abstrato ultrapassar o limite de 5 anos previsto no art. 5º do Decreto.

6. Consoante entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, "a alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de análise na via do habeas corpus, que não pode ser utilizado como mecanismo de controle da validade das leis e dos atos normativos em geral.

Ademais, o exame de constitucionalidade do teor do decreto já foi submetido à discussão no Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem a determinação, por ora, de suspensão dos efeitos do dispositivo legal questionado" (AgRg no HC 840.517/SP, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07/11/2023, DJe de 09/11/2023).

7. No caso concreto, o Tribunal de Justiça de São Paulo cassou a concessão do indulto com base exclusivamente na regra geral do art. 5º do Decreto, sem observar a exceção prevista no art. 7º, inciso VI, configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 952.317/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) (grifo nosso)

O E.TJE adota semelhante entendimento jurisprudencial. Transcreve-se:

“EMENTA
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO 11.302/2022. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penais de Santarém/PA, que concedeu o indulto natalino ao apenado.

2. O Parquet aduz que o apenado não faria jus ao benefício do indulto natalino, vez que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, que, embora tenha sido reconhecido o tráfico privilegiado, a pena máxima em abstrato é superior a cinco anos.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar se o indulto natalino, previsto no Decreto 11.302/2022, pode ser concedido aos apenados condenados por crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada.

III. Razões de decidir:

4. O art. 5º, caput, do Decreto 11.302/2022, estabelece que o indulto natalino será concedido “às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.

5. Todavia, o referido diploma normativo, em seu art. 7º, inciso VI, dispõe que o indulto natalino não abrange os crimes de tráfico de drogas tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo (tráfico privilegiado).

6. A partir da interpretação sistemática do Decreto, conclui-se que a regra do art. 5º é excepcionada no caso do tráfico privilegiado, tornando possível a concessão do indulto aos condenados por esse delito, desde que preenchidos os demais requisitos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo em execução penal conhecido e improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, REsp n. 2.136.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.”

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0811780-97.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025) (grifo nosso)

“Tese de julgamento
:

1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu art. 7º, inciso VI, excepciona expressamente o tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) da limitação prevista no art. 5º, permitindo a concessão do indulto natalino ao referido delito.

2. O tráfico privilegiado, por sua natureza não hedionda e gravidade reduzida, está abrangido pelo benefício do indulto natalino, nos termos do decreto presidencial.”

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0811572-16.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/01/2025)

Desse modo, vislumbro que se revela juridicamente possível a concessão de indulto natalino ao reeducando com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022, eis que, à época do marco temporal do decreto (25/12/2022), o apenado estava cumprindo pena pela prática do crime de tráfico privilegiado, em relação ao qual há expressa previsão no decreto presidencial quanto à possibilidade de concessão da benesse.

Portanto,
considerando que a decisão agravada está em conformidade com os termos do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022 e da jurisprudência aplicável à matéria, revela-se imperativa a mantença da decisão agravada.

Acerca do prequestionamento requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto e
, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
para manter a decisão agravada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025